Tribunal: CARF
Processo: 10600.720076/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720076/2016-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.852 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Embargante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ERRO MATERIAL. EMENTA. EMBARGOS. ERRO.
Constatado o erro material no texto do acórdão, acolhem-se os embargos
inominados para que seja sanado o vício apontado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração e acolhê-los para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes,
confirmando o teor da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. O Conselheiro Iagaro Jung Martins de Sousa não
participou do julgamento por determinação presidencial para manutenção de paridade.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO
S.A (e-fls. 1100 e ss), em face do Acórdão no 1301-004.392 (1080 e ss), da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção deste CARF. Os Embargos foram admitidos parcialmente (Despacho de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720076/2016-15
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Admissibilidade e-fls. 1130 e ss) para que “sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes
tópicos deste despacho: 1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão
do presente processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante interposto nesses
autos (fls. 4/6 do Recurso Voluntário); e 3- Omissão quanto ao status processual do PAF
10600.720046/2016-17. E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais
tópicos.”. Por bem resumir o objeto dos embargos, transcrevo a seguir o teor do Despacho de
Admissibilidade dos Embargos do Contribuinte (e-fls. 1130 e ss):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte acima identificada contra
o Acórdão no 1301-004.392, de 12/02/2020, exarado pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO.
PROVA.
A extinção, mediante compensação, de débitos de estimativa mensal de IRPJ ou
de CSLL exige declaração de compensação, que é a forma indispensável,
exigida por lei, para extinção de crédito tributário por essa modalidade.
MULTA. DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. ART. 112 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O voto de qualidade, adotado no processo administrativo tributário, é critério de
decisão para casos de empate na votação, não caracterizando dúvida acerca da
existência ou da qualificação do fato considerado no lançamento como infração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Em 16/03/2020, a contribuinte teve ciência do acórdão acima referido, e em 19/03/2020,
ela apresentou tempestivamente os embargos cuja admissibilidade está sendo agora
examinada.
O presente processo trata de lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ nos anos-calendário de 2011 a 2014.
A Fiscalização apurou falta de recolhimento de IRPJ em decorrência da utilização de
um benefício a que a recorrente não fazia jus, segundo entendimento da autoridade
fiscal.
O lançamento de IRPJ, acrescido de multa de ofício e de juros, tornou-se objeto do
processo administrativo no 10600.720046/2016-17; enquanto a multa isolada é objeto
deste processo (10600.720076/2016-15).
Em relação aos presentes autos, cabe registrar que, examinando a impugnação da
contribuinte, a Delegacia de Julgamento (DRJ) cancelou a multa isolada, entendendo
que a cumulação das multas de ofício e isolada implicaria dupla incidência.
Em razão dos valores exonerados, houve recurso de ofício, e o CARF restabeleceu a
multa isolada, e devolveu o processo à DRJ, para que lá se examinasse as demais
questões suscitadas na impugnação.
A contribuinte interpôs recurso especial contra essa decisão do CARF, recurso que
ainda não foi examinado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Com o retorno do processo à primeira instância, a DRJ não acolheu os demais
argumentos da contribuinte (que não tinham sido examinados na decisão anterior), e,
dessa vez, manteve a multa isolada.
A contribuinte apresentou, então, recurso voluntário, e a nova decisão de segunda
instância (acórdão ora embargado) negou provimento a esse recurso.
Nesta fase processual, a contribuinte alega que a decisão de segunda instância contém
os seguintes vícios:
1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão do
presente processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante
interposto nesses autos (fls. 4/6 do Recurso Voluntário);
2- Omissão acerca da aplicação do princípio da Verdade Material - Erro
cometido na Apuração das Multas Isoladas - Iliquidez e Incerteza do Auto de
Infração (fls. 6 a 11 do Recurso Voluntário);
3- Omissão quanto ao status processual do PAF 10600.720046/2016-17; e
4- Omissão no corpo da ementa sobre a matéria analisada pelo acórdão
embargado.

É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos
colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do
RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Na sequência, estão descritos os argumentos que a embargante apresenta para
caracterizar cada um dos vícios alegados, seguidos da análise da admissibilidade dos
embargos.
1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão do
presente processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante interposto
nesses autos (fls. 4/6 do Recurso Voluntário).
A embargante apresenta os seguintes argumentos:
- Conforme se depreende do acórdão embargado, a Embargante teria levantado
questão preliminar atinente à conexão e/ou sobrestamento do presente processo
administrativo ao Processo Administrativo Principal, bem como duas alegações
de mérito, com a finalidade de cancelar a autuação. Confira-se trecho do
relatório:
"Contra essa decisão foi interposto recurso no qual a recorrente alegou a
necessidade de sobrestar o processo até o final do julgamento, na esfera
administrativa, do processo 10600.720046/2016-17. Além disso, pediu o
apensamento de um processo ao outro.
No mérito, alegou falta de liquidez e certeza da multa, tendo em vista erro na
apuração dos débitos relativos a março, maio e setembro de 2012, os quais
teriam sido compensados e, assim, não poderiam dar ensejo à multa isolada.
Alegou, por fim, a impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida,
invocando em favor dessa tese o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional - CTN. A dúvida estaria expressa na decisão tomada por voto de
qualidade."
- No mesmo sentido, cita-se trecho do voto do mencionado aresto:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

"Em ambos os recursos, como se vê, a pretensão da recorrente foi rechaçada,
mantendo-se o crédito tributário tal como lançado pela Fiscalização. Portanto,
se em algum momento foi necessário ou conveniente sobrestar o julgamento
deste processo e apensar um processo ao outro, agora essa necessidade já não
se faz presente.
Ultrapassadas as preliminares, cabe entrar no julgamento de mérito, que
envolve essencialmente duas questões.
A primeira diz respeito a uma suposta falta de liquidez e certeza da multa em
razão de compensações não consideras quando do cálculo da multa isolada.
[...]
O segundo ponto a ser enfrentado envolve o voto de qualidade, cabível nos
casos de empate na votação. Supõe a recorrente que o empate estaria a revelar
dúvida quanto à aplicação da multa isolada, o que atrairia a aplicação do art.
112 do CTN [...]". -g.n.
- Ocorre que a decisão ora embargada partiu de premissa fática equivocada por
dois motivos:
1) a preliminar trazida pela Embargante em seu Recurso Voluntário (tópico II.l.)
não se presta a sobrestar ou determinar a conexão do presente caso com o
processo administrativo principal, mas, sim, que se reconheça a necessidade de
julgamento do Recurso Especial da Embargante (interposto contra o acórdão
que proveu o recurso de ofício) antes da apreciação do presente recurso
voluntário, já que o Especial trata da matéria relativa à impossibilidade de
cumulação da multa isolada com a multa de ofício; e
2) o argumento de sobrestamento e/ou conexão/apensamento do presente
processo ao PAF no 10600.720046/2016-17 foi trazida como matéria de mérito,
envolvendo, assim, quatro questões a serem decidias por este E. CARF, e não
apenas duas.
- Em razão disso, o aresto no 1301-004.392 padece de omissão no que toca à
efetiva preliminar aventada pela Embargante em seu Recurso Voluntário às fls.
4/6, já que não fora analisada por esta C. Turma Julgadora, devendo ser
sanada;
- Como mencionado, a preliminar suscitada pela Embargante em seu Recurso
Voluntário diz respeito à necessidade de julgamento do seu Recurso Especial
antes da apreciação do presente Recurso Voluntário, e não de
sobrestamento/conexão do presente caso com o PAF no 10600.720046/2016-17,
como analisado por esta C. Turma;
- É que, conforme narrado acima, quando da decisão do E. CARF que deu
provimento ao Recurso de Ofício da Fazenda Nacional, os argumentos da
Embargante que não haviam sido analisados pela DRJ voltaram à primeira
instância julgadora, para que pudessem ser devidamente apreciados;
- Ocorre que, antes mesmo do envio à DRJ para prolação de novo acórdão
acerca da impugnação, houve interposição de Recurso Especial pela
Embargante em relação à matéria que foi julgada de forma desfavorável pelo
CARF, qual seja, a possibilidade ou não de cumulação da multa isolada com a
multa de ofício, que aguarda admissibilidade e julgamento pela E. Câmara
Superior de Recursos Fiscais ("CSRF");
- Diante desse cenário, imperioso concluir que, por força do princípio da
economia processual, o julgamento do presente Recurso Voluntário deveria
aguardar a apreciação, pela CSRF, da matéria relativa à impossibilidade de
cumulação da multa isolada com a multa de ofício;
- Isso porque, nos termos do supracitado princípio, deve-se sempre almejar a
busca do resultado útil do processo, sem que, para isso, haja um dispêndio
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

exagerado de esforço processual. Ora, no presente caso, eventual decisão
favorável à Embargante no âmbito da Câmara Superior afastará qualquer
necessidade de análise das razões expostas no Recurso Voluntário por este E.
CARF, uma vez que o resultado útil do processo já terá sido atingido;
- Dessa forma, tendo em vista que o argumento preliminar não foi apreciado por
esta C. Turma Julgadora em decorrência da premissa fática equivocada
adotada, resta patente a existência de omissão no acórdão embargado, vício que
deve ser sanado com o acolhimento dos presentes embargos.

Constato que o acórdão embargado realmente incorreu no vício de omissão alegado no
presente tópico.
Vale transcrever o seguinte trecho do recurso voluntário:

II – PRELIMINARMENTE.
II.1. Esclarecimentos iniciais – Necessidade de Julgamento do Recurso Especial
da Recorrente antes da Apreciação do presente Recurso Voluntário pelo CARF.
Conforme narrado acima, quando da decisão do E. CARF que deu provimento
ao Recurso de Ofício da Fazenda Nacional, os argumentos da Recorrente que
não haviam sido analisados pela DRJ voltaram à primeira instância julgadora,
para que pudessem ser devidamente apreciados.
Ocorre que, paralelamente, houve interposição de Recurso Especial pela
Recorrente em relação à matéria que foi julgada de forma desfavorável pelo
CARF, qual seja, a possibilidade ou não de cumulação da multa isolada com a
multa de ofício.
O referido Recurso Especial aguarda, atualmente, análise pela E. Câmara
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”).
Diante desse cenário, imperioso concluir que, por força do princípio da
economia processual, o julgamento do presente Recurso Voluntário deve
aguardar a apreciação, pela CSRF, da matéria relativa à impossibilidade de
cumulação da multa isolada com a multa de ofício.
Isso porque, nos termos do supracitado princípio, deve-se sempre almejar à
busca do resultado útil do processo, sem que, para isso, haja um dispêndio
exagerado de esforço processual.
Nesse sentido, ensinam Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e
Antonio Carlos de Araújo Cintra:
[...]
Ora, no presente caso, eventual decisão favorável à Recorrente no âmbito da
Câmara Superior afastaria qualquer necessidade de análise das razões expostas
no presente Recurso Voluntário por este E. CARF, uma vez que o resultado útil
do processo já teria sido atingido.
Dessa forma, em respeito à lógica e economia processuais, requer-se que a
análise do presente Recurso Voluntário por este E. CARF aguarde o julgamento
do Recurso Especial da Recorrente pela E. Câmara Superior de Recursos
Fiscais.

No tópico II.1 do recurso voluntário, a contribuinte trouxe uma preliminar que não foi
analisada pelo acórdão embargado.
De fato, a preliminar suscitada no recurso voluntário diz respeito à necessidade de
julgamento do recurso especial apresentado nestes autos antes da apreciação do recurso
voluntário também apresentado nestes próprios autos, e não de sobrestamento/conexão
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

do presente caso com o PAF no 10600.720046/2016-17 (matéria que foi tratada entre as
questões de mérito).
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos em relação a esse primeiro tópico, para
que seja sanada a omissão nele referida.
2- Omissão acerca da aplicação do princípio da Verdade Material - Erro cometido
na Apuração das Multas Isoladas - Iliquidez e Incerteza do Auto de Infração (fls. 6
a 11 do Recurso Voluntário).
A embargante apresenta os seguintes argumentos:

- Em seu Recurso Voluntário, a Embargante evidenciou que os valores das multas
isoladas cobradas em face da Embargante decorreram do confronto entre as
estimativas declaradas e os valores supostamente considerados como devidos pela
Fiscalização. Contudo, especificamente com relação aos meses de março, maio e
setembro do ano-calendário de 2012, houve a apuração de supostos saldos devedores
sem considerar a existência de declarações de compensação em valores superiores aos
declarados, ainda que sua cobrança fosse procedente;
- Com o objetivo de comprovar o referido equívoco, a Embargante trouxe as
informações constantes de planilhas apresentadas e elaboradas no curso do
procedimento de fiscalização, comparando os valores apurados pela Fiscalização com
as informações prestadas durante o procedimento fiscalizatório;
- Assim, o que se pretende é, em última análise, apenas a consideração completa das
informações destacadas na referida memória de cálculo, que indica expressamente os
valores declarados em compensação pela Embargante e que não foram considerados
no cálculo fiscal, em prol do princípio da verdade material;
- Em respeito ao mencionado princípio, deveria a Fiscalização ter considerado os
valores das compensações informados pela Embargante ou, ao menos, determinado a
realização de diligência;
- Todavia, em que pese os argumentos da Embargante, essa E. 1a Turma Ordinária não
tratou sobre a aplicação e observância do princípio da verdade material, aplicável na
esfera administrativa, de forma que, ao não trazer uma linha sequer sobre esse ponto
no aresto embargado, resta configurada verdadeira omissão;
- Para evidenciar tal vício, transcreve-se trecho do voto condutor que analisa o
fundamento de iliquidez e incerteza do Auto de Infração exposto pela Embargante:
"As compensações de débitos de tributos administrados pela Receita Federal são feitas
com observância da forma definida em lei, que consiste, desde 2002, na apresentação
de declaração de compensação (DCOMP), sobretudo, quando se trata de crédito
oriundo de tributo diverso daquele que está sendo compensado, como se dá no presente
caso, em que a recorrente alega ter utilizado créditos de PIS e Cofins para extinguir
débitos de estimativa de IRPJ. Note-se, a propósito, que a declaração de compensação
é procedimento aplicável inclusive para compensação de débitos de estimativa mensal
de IRPJ e de CSLL.
Por fim, cabe ressaltar que, no julgamento da DRJ, foi dito expressamente que faltou
apresentação de prova de que os débitos haviam sido compensados. [...]
A planilha a que se refere a recorrente é um documento por ela mesma elaborado
unilateralmente, e ao qual não se pode atribuir valor probante superior ao da DCTF.
Por fim, ainda que as alegações fossem acolhidas, elas invalidariam tão somente as
multas relativas àqueles três meses, e não o lançamento como um todo."
- Como se vê, resta evidente que a C. Turma Julgadora não se pronunciou acerca desse
princípio que norteia e embasa a atuação administrativa;
- Ora, no presente caso, evidente que o montante apurado pela Autoridade Fiscal
padece de iliquidez e incerteza, uma vez que as informações colhidas durante o
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

procedimento fiscal a respeito da recomposição da base de incidência do IRPJ foram
desconsideradas pela fiscalização quando da lavratura do Auto, ofendendo o artigo
142 do CTN e negando vigência ao princípio da verdade material;
- Desse modo, tendo em vista que este ponto não foi objeto do Acórdão n° 1301-
004.392, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja
suprida a omissão acerca da aplicação da verdade material, abordada no tópico III. 1
do Recurso Voluntário da Embargante.

A manifestação da embargante caracteriza claramente seu inconformismo quanto à
decisão de mérito sobre a alegação de falta de certeza e liquidez dos valores lançados
para alguns dos períodos autuados.
Vale transcrever os fundamentos do voto que orientou o acórdão embargado na parte
que aqui interessa:
[...]
Ultrapassadas as preliminares, cabe entrar no julgamento de mérito, que envolve
essencialmente duas questões.
A primeira diz respeito a uma suposta falta de liquidez e certeza da multa em razão de
compensações não consideras quando do cálculo da multa isolada.
As compensações de débitos de tributos administrados pela Receita Federal são feitas
com observância da forma definida em lei, que consiste, desde 2002, na apresentação
de declaração de compensação (DCOMP), sobretudo, quando se trata de crédito
oriundo de tributo diverso daquele que está sendo compensado, como se dá no presente
caso, em que a recorrente alega ter utilizado créditos de PIS e Cofins para extinguir
débitos de estimativa de IRPJ. Note-se, a propósito, que a declaração de compensação
é procedimento aplicável inclusive para compensação de débitos de estimativa mensal
de IRPJ e de CSLL.
Por fim, cabe ressaltar que, no julgamento da DRJ, foi dito expressamente que faltou
apresentação de prova de que os débitos haviam sido compensados. Confira-se:
Quanto a isso, a interessada alegou ter apresentado à fiscalização que nos meses de
março, maio e setembro de 2012, compensou créditos de PIS e Cofins nos montantes de
R$ 17.933.979,75, R$ 12.177.686,31 e R$ 35.383.453,77, respectivamente, o que
conferiria com a planilha de fls. 41/42.
A autuação, no entanto, se baseou nos valores declarados pela própria interessada em
suas Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentadas e
não retificadas (fl. 33), nos montantes de R$ 12.246.707,32 (março/2012), R$
6.334.832,42 (maio/2012) e R$ 34.563.040,29 (setembro/2012).
Não consta nos autos qualquer documento, comprovação ou justificativa de que os
valores das compensações tenham sido aqueles constantes na planilha de fls. 41/42 e
não os declarados pelo próprio contribuinte em suas DCTF.
Assim, sabendo-se que a impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos
hábeis e incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações nela
contidas, não há como atestar as alegações da autuada, em confronto com suas
Declarações validamente apresentadas, não cabendo assim qualquer ajuste nos valores
de base de cálculo dos meses de março, maio e setembro, quão menos a nulidade de
todo o lançamento. (g.n.) (fl. 1.032)

O acórdão embargado destaca que as alegadas compensações teriam que ser feitas
mediante apresentação de DCOMP e que, no caso, faltou apresentação de prova de que
os débitos haviam sido compensados na forma alegada pela contribuinte.
Ainda de acordo com o acórdão embargado, a autuação está baseada em valores
declarados pela própria contribuinte em suas DCTF, e não consta nos autos qualquer
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

documento, comprovação ou justificativa de que os valores das compensações tenham
sido aqueles constantes na planilha de fls. 41/42 e não os declarados pela própria
contribuinte em suas DCTF.
Não há como acolher a alegação de omissão fundada no argumento de que o acórdão
embargado não se pronunciou sobre o princípio da verdade material, que norteia e
embasa a atuação administrativa.
Nesse sentido, vale lembrar que de acordo com o STJ, mesmo no contexto do novo
CPC, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”:
STJ, EDcl no MS 21315 / DF
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
E as razões que configuram o “motivo suficiente para proferir a decisão” estão muito
bem explicitadas, conforme demonstrado acima.
Realmente, não há nenhuma omissão no acórdão embargado.
Desse modo, os embargos não devem ser acolhidos em relação à matéria tratada nesse
segundo tópico.

3- Omissão quanto ao status processual do PAF 10600.720046/2016-17.
A embargante apresenta os seguintes argumentos:
- Na hipótese da argumentação acima não ser acolhida por este E. CARF, o que
se admite a título argumentativo, há, ainda, outro ponto que enseja a oposição
dos presentes embargos de declaração;
- Como visto, a Embargante requereu o sobrestamento dos autos do Presente
Processo até o Julgamento definitivo do PAF n° 10600.720046/2016-17 em
razão da prejudicialidade entre os casos. É que a exigência da multa isolada
sobre a suposta insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ,
objeto do presente processo administrativo, está intrinsicamente vinculada à
exigência de parcela anual de IRPJ discutida nos autos do mencionado processo
administrativo principal;
- Efetivamente, a aplicação da multa isolada em questão depende do
encerramento do Processo Administrativo no 10600.720046/2016-17;
- A despeito disso, o aresto embargado concluiu que “se em algum momento foi
necessário ou conveniente sobrestar o julgamento deste processo e apensar um
processo ao outro, agora essa necessidade já não se faz presente” em
decorrência do julgamento Recurso Especial no processo principal;
- Contudo, embora o apelo especial tenha sido julgado no processo principal, o
pedido de sobrestamento do presente processo administrativo pressupõe o
julgamento final do Processo Administrativo n° 10600.720046/2016-17. Isto é, o
encerramento definitivo da esfera administrativa, que ainda não ocorreu em
razão da oposição de embargos de declaração em face do acórdão do especial;
- Assim, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para
que esta C. Turma se manifeste sobre tal ponto, a fim de determinar o
sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento definitivo
do referido processo principal, já que a final apreciação do mérito naqueles
autos é questão imprescindível para que se possa exigir, ou não, a presente
multa isolada, sendo de rigor o provimento dos presentes embargos.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Penso que o acórdão embargado realmente incorreu em vício, ao tratar da matéria acima
referida.
É que no tópico III.3 do recurso voluntário, a contribuinte reivindica o “sobrestamento
do presente feito até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos autos do
processo administrativo principal no 10600.720046/2016-17”.
Segundo seus argumentos, “a aplicação da multa isolada em questão depende do
encerramento do processo administrativo no 10600.720046/2016-17”; e “a exigência ou
não da multa isolada em relação às estimativas mensais supostamente recolhidas a
menor, é, insista-se, absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos
do processo administrativo no 10600.720046/2016-17”.
Enfim, ela requereu o “sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento definitivo do referido processo principal”.
Consulta à página eletrônica do CARF evidencia que o processo dito principal
realmente está com embargos de declaração pendentes de exame. Ou seja, o processo
principal ainda não está definitivamente julgado.
O voto que orientou o acórdão embargado registra que já houve julgamento do recurso
voluntário e do recurso especial no processo principal, ambos desfavoráveis à
contribuinte. E nesse passo, conclui: “se em algum momento foi necessário ou
conveniente sobrestar o julgamento deste processo e apensar um processo ao outro,
agora essa necessidade já não se faz presente”.
A contribuinte vinha defendendo o sobrestamento do presente processo até o
encerramento do processo dito principal, o que ainda não ocorreu. E o acórdão
embargado, ao rejeitar o pedido de sobrestamento, não tratou desse aspecto central na
alegação da contribuinte (necessidade de encerramento do processo principal).
O acórdão embargado, embora tenha rejeitado o sobrestamento, não deixa claro se o fez
por entender que não era necessário o encerramento do processo principal, mas apenas o
julgamento no mesmo nível de instância, ou por entender que o processo principal já
estava encerrado.
Penso que o vício tratado no presente tópico é de obscuridade nos fundamentos, e não
propriamente de omissão em relação ao pedido de sobrestamento.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos em relação a esse terceiro tópico, para
que seja sanado o problema acima mencionado.

4- Omissão no corpo da ementa sobre a matéria analisada pelo acórdão
embargado.
A embargante apresenta os seguintes argumentos:

- Por fim e não menos importante, o texto da ementa foi omisso em relação à extensão
da prestação jurisdicional conferida à Embargante, visto que não especificou todas as
matérias que foram decididas no julgamento, limitando-se a expor apenas duas
questões de mérito;
- Assim, faltou na ementa a informação acerca do indeferimento do pedido de
sobrestamento e conexão ao PAF n° 10600.720046/2016-17, sendo de rigor que tal
omissão seja suprida da ementa para que passe a constar o entendimento do colegiado;
- Nessa linha, há de se ressaltar que a C. CSRF, em recentíssimo julgado, acolheu
embargos de declaração para que fossem sanados vícios existentes a partir do cotejo
do voto vencedor com a ementa do aresto. Confira-se:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Cabe Embargos de Declaração quanto a ementa revela contradição/omissão/
obscuridade em relação ao teor voto condutor do acórdão."
(Acórdão n° 9101-004.316, julgado em 07 de agosto de 2019 - g.n.)
- Assim, os presentes embargos de declaração também devem ser acolhidos com o
objetivo de que o Acórdão no 1301-004.392 passe a refletir, na ementa, todas as
matérias debatidas pelo aresto.
Não constato o vício apontado no presente tópico.
Nos termos do artigo 65 do Anexo II do RICARF, a omissão que enseja embargos de
declaração é a omissão do acórdão em analisar questões suscitadas pela parte, ou
omissão em relação a algum ponto sobre o qual a turma deveria se pronunciar.
Não há essa hipótese de embargos porque a ementa “não especificou todas as matérias
que foram decididas no julgamento”.
Problemas em relação à ementa até poderiam ensejar embargos de declaração, se ela
estivesse provocando alguma contradição interna ao julgado, ou alguma obscuridade
nos fundamentos da decisão, mas não é essa a alegação da embargante.
Sua crítica é apenas de que a ementa não refletiu todas as matérias debatidas pelo aresto,
e isso, como mencionado, não enseja apresentação de embargos de declaração.
Desse modo, os embargos não devem ser acolhidos em relação à matéria tratada nesse
quarto tópico.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração
para que sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes tópicos deste despacho:
1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão do presente
processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante interposto nesses autos
(fls. 4/6 do Recurso Voluntário); e
3- Omissão quanto ao status processual do PAF 10600.720046/2016-17.
E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais tópicos.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Roberto Silva Junior, para
inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO
S.A (e-fls. 1100 e ss), em face do Acórdão no 1301-004.392 (1080 e ss), da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção deste CARF. Os Embargos foram admitidos parcialmente (Despacho de
Admissibilidade e-fls. 1130 e ss) para que “sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes
tópicos deste despacho: 1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão
do presente processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante interposto nesses
autos (fls. 4/6 do Recurso Voluntário); e 3- Omissão quanto ao status processual do PAF
10600.720046/2016-17. E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais
tópicos.”.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

1- Omissão em relação à preliminar do Recurso Voluntário - Suspensão do presente
processo até o julgamento do Recurso Especial da Embargante interposto nesses autos (fls.
4/6 do Recurso Voluntário).
De fato, o acórdão embargado incorreu no vício de omissão alegado. No tópico
II.1 do recurso voluntário, a contribuinte trouxe uma preliminar que não foi analisada pelo
acórdão embargado, que diz respeito à necessidade de julgamento do recurso especial
apresentado nestes autos antes da apreciação do recurso voluntário também apresentado nestes
próprios autos.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos em relação a esse tópico.
Mas, não tem razão a Recorrente quando suscita a necessidade de julgamento do
recurso especial apresentado nestes autos antes da apreciação de todas as matérias trazidas em
recurso voluntário. Isto porque à E. CSRF cabe apreciar, em um só acórdão, toda e qualquer
matéria autônoma sujeita à Recurso Especial, na forma do § 2o do art. 68 do RICARF.
Art. 68.
(...)
§ 2o se a decisão contiver matérias autônomas, a admissão do recurso especial poderá
ser parcial.
Se há matéria ainda não apreciada pela turma ordinária, cabe suprir tal omissão,
caso o Contribuinte ou a Fazenda interponha tempestivamente o devido Embargos de Declaração
(art. 65 do Ricarf).
Não cabe ao julgador, no julgamento de recurso voluntário, utilizando fundamento
de economia processual, alterar as regras processuais e dar curso diverso do fixado
regimentalmente na esperança hipotética de que uma solução mais célere se dará (no caso,
prevendo que a CSRF finde o processo admitindo que não cabe multa de ofício

3- Omissão quanto ao status processual do PAF 10600.720046/2016-17.
De fato, o acórdão embargado incorreu em vício, ao tratar da matéria acima
referida. Como ressaltado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, no tópico III.3 do
recurso voluntário, a contribuinte reivindica o “sobrestamento do presente feito até que seja
proferida decisão definitiva de mérito nos autos do processo administrativo principal no
10600.720046/2016-17”. Segundo seus argumentos, “a aplicação da multa isolada em questão
depende do encerramento do processo administrativo no 10600.720046/2016-17”; e “a exigência
ou não da multa isolada em relação às estimativas mensais supostamente recolhidas a menor, é,
insista-se, absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos do processo
administrativo no 10600.720046/2016-17”.
O voto que orientou o acórdão embargado registra que já houvera julgamento do
recurso voluntário e do recurso especial no processo principal, ambos desfavoráveis à
contribuinte. E nesse passo, conclui: “se em algum momento foi necessário ou conveniente
sobrestar o julgamento deste processo e apensar um processo ao outro, agora essa necessidade já
não se faz presente”. Neste termos, foi preciso o Despacho de Admissibilidade:
O acórdão embargado, embora tenha rejeitado o sobrestamento, não deixa claro se o fez
por entender que não era necessário o encerramento do processo principal, mas apenas o
julgamento no mesmo nível de instância, ou por entender que o processo principal já
estava encerrado.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Penso que o vício tratado no presente tópico é de obscuridade nos fundamentos, e não
propriamente de omissão em relação ao pedido de sobrestamento.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos em relação a esse terceiro tópico, para
que seja sanado o problema acima mencionado.

Entendo que o julgador é livre para decidir pelo sobrestamento, desde que
fundamente sua decisão e esta esteja de acordo com as normas processuais. A respeito, o art. 6o
do Ricarf assevera que os processos podem ser vinculados por decorrência, decorrência constatada,
entre outros motivos, a partir de processos formalizados em razão de atos do sujeito passivo acerca de
benefício fiscal.
No caso presente Fiscalização apurou falta de recolhimento de IRPJ em decorrência da
utilização de um benefício a que a recorrente não fazia jus, segundo entendimento da
autoridade fiscal.
O lançamento de IRPJ, acrescido de multa de ofício e de juros, tornou-se objeto do
processo administrativo no 10600.720046/2016-17; enquanto a multa isolada é objeto
deste processo (10600.720076/2016-15).
O processo que seria o principal (10600.720046/2016-17), e cujo julgamento
final, se favorável ao contribuinte poderia, em tese, provocar a exoneração da autuação das
multas isoladas que instruem os presentes autos, foi julgado de forma definitiva, através do
Acórdão no 9101-004.551 – da 1a Turma CSRF, em Sessão de 3 de dezembro de 2019 (e-fls. do
PAF 10600.720046/2016-17), em ementa e dispositivo que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
LUCRO DA EXPORTAÇÃO INCENTIVADA DE MINERAIS ABUNDANTES.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE.
Tendo a Lei n° 9.249/95 estabelecido alíquota indistinta de 15% para apuração do IRPJ
(com adicional de 10%), revogando disposições em contrário, não é aplicável a alíquota
específica para o lucro da exportação incentivada de minerais abundantes de 18% (sem
adicional) prevista na Lei no 7.988/89, não havendo falar em prevalência de norma
especial anterior sobre a geral posterior.
BENEFÍCIO FISCAL. CONFIRMAÇÃO ART. 41 ADCT. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 7.988/89 majorou a alíquota do benefício fiscal previsto no Decretolei
no2.413/88, não operando sua confirmação, nos termos do art. 41 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
CESSÃO DE DIREITOS. EQUIPARAÇÃO À COMPRA E VENDA. PREÇO
DETERMINADO OU DETERMINÁVEL. NECESSIDADE.
No direito civil a cessão de direitos possui o mesmo conteúdo jurídico do contrato de
compra e venda. Neste negócio jurídico, é essencial que o preço seja determinado ou
determinável.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

INDEDUTIBILIDADE DE ROYALTIES PAGO A SÓCIO. PESSOA JURÍDICA.
A alínea "d" do parágrafo único do artigo 71 da Lei no 4.506, de 1964, refere-se
indistintamente a sócio pessoa física ou jurídica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, não conhecendo apenas quanto à matéria
"ilegalidade da incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício" e, no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Cristiane Silva Costa e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), que lhe deram provimento parcial apenas quanto à classificação dos
pagamentos efetuados como royalties e as conselheiras Lívia De Carli Germano e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento na integralidade.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Lívia De Carli
Germano.
O contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 1603/1609) contra o
Acórdão no 9101-004.551 (e-fls. 1567/1590 do PAF 10600.720046/2016-17), embargos rejeitado
em despcho de Admissibilidade de 26 de março de 2020 (e-fls. 1675 e ss do PAF
10600.720046/2016-17).
Despacho
de
03/01/2022
naquele
processo
(e-fls.
1764
do
PAF
10600.720046/2016-17) atesta que o contribuinte ajuizou aquela demanda:
Trata o presente processo do acompanhamento do mandado de segurança (MS) no
1031290- 96.2020.4.01.3800, distribuído à 16a VF/SJMG, impetrado por Samarco
Mineração S.A., CNPJ 16.628.281/0001-61, com pedido de liminar, objetivando, em
síntese, provimento judicial que declare incidentalmente a insubsistência dos créditos
tributários consubstanciados no PTA no 10600.720046/2016-17, (i) quanto aos débitos
lançados no auto de infração em decorrência da interpretação, por parte da RFB, de que
a Impetrante se sujeita à alíquota de 25% de IRPJ nos termos da Lei no 9.249/95; (ii) ao
reflexo do entendimento acima sobre a infração remanescente de royalties, a qual
somente poderá prosseguir a sua cobrança respeitando-se o cálculo sob alíquota de 18%
do IRPJ na forma da Lei no 7.988/89 (fls. 05/43).
Nestes termos, não cabe a vinculação dos dois processos, e o consequente
sobrestamento do julgamento estes autos, tendo-se em vista que o processo principal já transitou
em julgado na esfera administrativa, em decisão desfavorável ao aqui embargante.
Desta forma, voto por admitir os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo,
sem efeitos infringentes para:
1) Negar o pedido de suspensão do presente processo até o julgamento do
Recurso Especial da Embargante interposto nesses autos
2) Negar o pedido de vinculação destes autos ao processo 10600.720046/2016-
17, e o consequente sobrestamento do julgamento destes autos
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Fl. 1157
DF CARF MF
Original